Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE POR TERCEIRO. FATO NÃO CONTROVERTIDO. COMPROVAÇÃO DA FRAUDE. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVISÃO INVIÁVEL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. SÚMULA 326 DO STJ. RETIFICAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Verifica-se que terceiro estelionatário utilizou-se do nome da autora para realizar contrato de financiamento bancário com a ré em outro Estado da federação, fato que restou incontroverso.
2. O abalo decorrente de financiamento fraudulento em nome da vítima tem o condão de gerar dano moral in re ipsa, atraindo, portanto, a responsabilidade pela compensação dos danos causados.
3. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (banco) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944).
3.1. Verificado que o valor estabelecido a título de compensação por danos morais se revela proporcional e razoável à realidade das partes, incabível a sua redução ou majoração.
4. Para a distribuição dos ônus de sucumbência deve-se levar em consideração o quantitativo de pedidos isoladamente considerados que foram deferidos, em contraposição aos indeferidos, considerando-se, também, a proporção da perda em relação a eles.
4.1. Verificado que a autora teve seus pedidos de declaração de inexistência de débito e compensação por danos morais procedentes, restando apenas a compensação em patamar distinto do almejado, de modo que sua sucumbência foi mínima, em consonância com a Súmula 326 do STJ, o que atrai a aplicação do art. 86, par. único, do CPC.
5. Apelação parcialmente provida.